Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. TERMO DE RECURSO MAIS AMPLO DO QUE A FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. QUESITAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação é delimitado pelo termo. Quando o termo de apelação é mais amplo do que as razões, o apelo deve ser conhecido pelos fundamentos especificados no momento da interposição, conforme enunciado 713 da Súmula do STF.
2. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados.
3. O art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal determina que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri somente pode considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas pelas partes durante os debates plenários, como forma de garantir respeito ao contraditório, ampla defesa e ao próprio sistema acusatório.
4. Deve ser rejeitada a tese de homicídio privilegiado que não foi sustentada pela Defesa no decurso da ação penal, não consta da Ata de julgamento, nem sequer foi levantada pelo próprio Apelante, no exercício da autodefesa.
5. As circunstâncias judiciais (culpabilidade ou conduta social) podem ser valoradas em desfavor do réu que pratica novo crime durante a execução de pena por delito anterior, enquanto gozava de benefício da execução penal ou se encontrava foragido do sistema penitenciário.
6. A valoração negativa da personalidade do agente e da conduta social deve ter fundamentos específicos, não sendo possível que condenações anteriores sirvam de base para demonstrar que o réu dedicou sua vida à prática de ilícitos e, por isso, possui personalidade criminosa e conduta social desajustada.
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.